Tribunal: TJSP
Processo: 1027741-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – ITCMD – Realização de transferências bancárias de valores que estavam depositados em conta conjunta da autora com seu cônjuge para sua conta individual – Autuação fiscal fundada na ocorrência de doação sem o recolhimento do correlato tributo – Insubsistência – Movimentações realizadas na vigência da sociedade conjugal estabelecida entre a autora e seu cônjuge,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – ITCMD – Realização de transferências bancárias de valores que estavam depositados em conta conjunta da autora com seu cônjuge para sua conta individual – Autuação fiscal fundada na ocorrência de doação sem o recolhimento do correlato tributo – Insubsistência – Movimentações realizadas na vigência da sociedade conjugal estabelecida entre a autora e seu cônjuge, com as regras inerentes ao regime de bens adotado pelos cônjuges, a saber, a comunicação de todos os bens presentes e futuros e suas dívidas passivas (artigo 262 do Código Civil/1916 correspondente ao artigo 1668 do Código Civil/2002) – Valores em questão que integravam o patrimônio comum do casal (patrimônio único), de modo que não verificada a ocorrência de doação e, por conseguinte, o fato gerador do ITCMD – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027741-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEIDE
NEVES REINHARDT, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Livia Balbino Fonseca Silva.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027741-72.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.132-2/7
VOTO No 31.132 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027741-72.2019.8.26.0053
APELANTE: NEIDE NEVES REINHARDT
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de primeira instância: Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA ITCMD Realização
de transferências bancárias de valores que estavam depositados
em conta conjunta da autora com seu cônjuge para sua conta
individual Autuação fiscal fundada na ocorrência de doação
sem o recolhimento do correlato tributo Insubsistência
Movimentações realizadas na vigência da sociedade conjugal
estabelecida entre a autora e seu cônjuge, com as regras
inerentes ao regime de bens adotado pelos cônjuges, a saber, a
comunicação de todos os bens presentes e futuros e suas
dívidas
passivas
(artigo
262
do
Código
Civil/1916
correspondente ao artigo 1668 do Código Civil/2002) Valores
em questão que integravam o patrimônio comum do casal
(patrimônio único), de modo que não verificada a ocorrência
de doação e, por conseguinte, o fato gerador do ITCMD
Precedentes Recurso provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
174/179, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido. Pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027741-72.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.132-3/7
sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários arbitrados no
percentual mínimo previsto no §3o, do artigo 85, do CPC, observando-se,
porque não houve condenação, o valor atualizado da causa, em
consonância ao inciso III, do §4o, do artigo retro referido.
A autora apela (fls. 188/205), pleiteando preliminarmente a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserto no Auto de
Infração no 4.070.419, nos moldes da decisão proferida no bojo do agravo
de instrumento no 2139931-23.2019.8.26.0000. No mérito, aduz que foi
casada com Waldemar Reinhardt pelo regime da comunhão universal de
bens. Em 13 de agosto de 2010, a Apelante transferiu para sua conta
individual os valores de R$487.781,50 e R$153.000,00 (total de
R$640.787,503), que se encontravam depositados em conta conjunta com
seu marido. Em 26 de agosto 2010, seu marido veio a falecer, tendo sido
realizado o inventário e a partilha de bens, a qual foi devidamente
homologada, considerando, inclusive, o recolhimento dos tributos devidos
em 09/09/2010. Foi autuada em razão da transferência de tais valores, tidas
como doação a partir das informações que constaram na sua Declaração de
IRPF. No entanto, não há que se falar em doação entre cônjuges casados
pelo regime de comunhão universal de bens, nem que os valores em
comento estivessem excluídos da comunhão. De outro lado, sobre a sua
meação não incide imposto. Ainda que o lançamento goze de presunção de
legalidade, certo é que nos autos há provas suficientes que demonstram a
ilegalidade da autuação. Caso fosse possível a exigência do tributo sobre
herança, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027741-72.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.132-4/7
(vício insanável), eis que como tem direito à meação, não haveria que se
falar em tributação nesse caso; sendo possível apenas que tal tributação
atingisse os herdeiros-filhos (e já decorreu o prazo necessário para a
exigência nesse caso). O fato de a Declaração de IRPF estar equivocada (e
não ter sido retificada) não faz nascer o fato gerador da obrigação tributária
ora impugnada, visto que o direito tributário se pauta na verdade material e
no princípio da estrita legalidade.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 210/215).
É o relatório.
Infere-se dos autos que a autora, casada sob o regime da
comunhão de bens com Waldemar Reinhardt (fls. 37), realizou, no dia 13
de agosto de 2010, transferências bancárias no valor de R$640.787,50, que
estavam depositados em conta conjunta com seu cônjuge para sua conta
individual (fls. 22).
Informou ela aludidas movimentações financeiras no campo
“TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS (DOAÇÕES, HERANÇAS,
MEAÇÕES E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL OU
UNIDADE FAMILIAR)” de sua Declaração de Imposto de Renda Ano
Calendário 2010 , e foi autuada por deixar pagar o ITCMD, em razão de
suposta doação, no montante de R$ 25.600,00 (fls. 51/54).
Ora, por ocasião das movimentações narradas, ainda vigia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027741-72.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.132-5/7
sociedade conjugal1 estabelecida entre a autora e Waldemar Reinhardt,
com as regras inerentes ao regime de bens adotado pelos cônjuges, a saber,
a comunicação de todos os bens presentes e futuros e suas dívidas passivas
(artigo 262 do Código Civil/1916 correspondente ao artigo 1668 do
Código Civil/2002).
Como os valores em questão integravam o patrimônio comum
do casal (patrimônio único), não verificada a ocorrência de doação, a
qual pressupõe a transferência de bens ou vantagens do patrimônio de
uma pessoa para o de outra, nos termos do artigo 538 do Código Civil ,
e, por conseguinte, fato gerador do ITCMD.
Não é demais asseverar que a ausência de correção da
informação constante na Declaração do Imposto de Renda não tem
capacidade de atribuir legitimidade à cobrança em tela, pois não
evidenciada a hipótese de incidência tributária.
Nesse sentido, este C. Tribunal de Justiça já se pronunciou:
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD.
EXIGIBILIDADE.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
Transferência de valores entre cônjuges. Conjunto probatório
suficiente a determinar a natureza de bem comum do casal e,
1 Nos termos do artigo 1571 do CC, “A sociedade conjugal termina: I - pela morte
de um dos cônjuges; II - pela nulidade ou anulação do casamento; III - pela separação
judicial; IV - pelo divórcio.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027741-72.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.132-6/7
portanto,
ausente
efetiva
transferência
patrimonial
a
caracterizar a doação, nos termos do art. 538 do Código Civil.
Inexistência de fato gerador para cobrança de ITCMD.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1001127-21.2017.8.26.0014; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019)
AÇÃO ANULATÓRIA ITCMD Anulação de Auto de
Infração e Imposição de Multa Imposto cobrado sobre
suposta transferência patrimonial recebida pela acionante de
seu cônjuge, com o qual casada sob o regime de comunhão
universal de bens Inadmissibilidade Erro na declaração de
imposto de renda que não tem a capacidade de legitimar a
cobrança pretendida - Sentença de procedência mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0035416-
90.2014.8.26.0114; Relator (a): Luis Ganzerla; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2016;
Data de Registro: 30/06/2016)
IMPOSTO ESTADUAL SOBRE DOAÇÃO (ITCMD).
Anulação de débito fiscal. União estável e casamento.
Transferência de valor para a mulher para aquisição de um
veículo. Anotado como doação na declaração de imposto de
renda do ano-calendário de 2009. Casamento realizado no
mesmo ano, após união estável e nascimento de filho comum,
em 2005. Prazo para a constituição do crédito tributário
iniciado em 01-01-2010. Auto de infração lavrado em
12-12-2014. Não verificada decadência nem prescrição.
Transferência de valores entre cônjuges que não implica em
doação por integrar a comunhão de bens. Como não houve
doação, não há fato gerador do imposto de transmissão.
Recurso provido para anulação do débito fiscal. (TJSP;
Apelação Cível 1006981-24.2015.8.26.0577; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027741-72.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.132-7/7
Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/03/2016; Data de Registro:
29/03/2016)
Convém pontuar ainda que o fato de o cônjuge da autora ter
falecido alguns dias depois, mais precisamente em 26 de agosto de 2010,
não desnatura a tese ora defendida, pois, repita-se, não dissolvida a
sociedade conjugal, por ocasião das movimentações financeiras que
integravam o patrimônio comum do casal.
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. sentença para
julgar procedente o pedido e anular o Auto de Infração no 4.070.419, bem
assim cancelar definitivamente o protesto da CDA que consubstancia o
crédito tributário em questão (fls. 50). Pela sucumbência, condena-se a
FESP ao pagamento de custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....